Tribunal: CARF
Processo: 13005.721971/2014-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13005.721971/2014-01
RESOLUÇÃO
3302-002.805 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 DE MAIO DE 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JTI PROCESSADORA DE TABACO DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto da relatora. Este julgamento seguiu a sistemática
dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 3302-002.804, de 15 de
maio de 2024, prolatada no julgamento do processo 13005.721972/2014-47, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Fabio Kirzner Ejchel (suplente
convocado), Marina Righi Rodrigues Lara, José Renato Pereira de Deus, Lázaro Antônio Souza
Soares (Presidente). Ausente o conselheiro Mario Sergio Martinez Piccini.

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado na resolução paradigma.
Fl. 369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.805 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.721971/2014-01
2
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o acórdão da DRJ, o qual julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada em oposição ao Despacho
Decisório, que deferiu parcialmente o direito creditório.
Na origem, a Recorrente apresentou pedido de ressarcimento de créditos de PIS –
exportação, relativos ao 4o Trimestre de 2011.
Consta do Despacho Decisório que o contribuinte apesar de apresentar relação com
Notas fiscais relativas às aquisições de bens do Ativo Imobilizado ao longo dos meses de 2010 e
2011, realizou o aproveitamento de créditos extemporâneos de forma concentrada no mês de
dezembro de 2011, sem a retificação dos respectivos períodos a demonstrar a apuração, mês a
mês, dos créditos pleiteados. Dessa forma, reconheceu-se tão somente os créditos demonstrados
na relação de notas fiscais, tomando como base o mês no qual o referido crédito foi efetivamente
demonstrado, qual seja dezembro de 2011.
Inconformada, a contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade,
sustentando que o § 4° do 3° das Leis n° 10.637/02 e 10.833/03 estabelece expressamente que o
crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses subsequentes. Anexa,
ainda, os Dacon’s dos períodos para demonstrar que não houve o reconhecimento dos créditos
em 2010 e 2011, de modo que, não ocorrida a apropriação destes créditos, não haveria que se
falar em apropriação dos créditos em duplicidade.
A DRJ, no entanto, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
apresentada, sustentando, em síntese, que o aproveitamento de créditos extemporâneos do PIS e
da Cofins, no regime não cumulativo, deve seguir o regime da competência contábil, ou seja, deve
ser realizado nas competências (períodos de apuração) relativas aos fatos que lhes deram causa,
havendo a necessidade de se realizar a retificação das obrigações acessórias (Dacon, DCTF e EFD-
Contribuições) correspondentes.
O referido Acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2010, 2011
PIS. COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. APROPRIAÇÃO E UTILIZAÇÃO
EXTEMPORÂNEA.
A apropriação extemporânea dos créditos de PIS/Cofins no regime não cumulativo deve
seguir o regime da competência contábil, ou seja, deve ser realizada nas competências
mensais relativas aos fatos que lhes deram causa. Em contrapartida, exige a retificação
das declarações a que a pessoa jurídica se encontra obrigada, referentes a cada um dos
meses em que haja modificação na apuração das referidas contribuições. COSIT/RFB.
EFEITO VINCULANTE NO ÂMBITO DA RFB. Consoante art. 12 da Portaria RFB no
1.936/2018, os pareceres normativos e as soluções de consulta emitidas pela Cosit são
dotadas de efeito vinculante no âmbito da RFB.
Fl. 370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.805 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.721971/2014-01
3
A contribuinte interpôs Recurso Voluntário requerendo, em síntese, a reforma da
decisão recorrida, pelos mesmos fundamentos apresentados em sua Manifestação de
Inconformidade.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido. No entanto, como
será demonstrado a seguir os presentes autos não se encontram ainda em
condição de julgamento imediato.
Como relatado, a r. decisão recorrida, apesar de reconhecer a possibilidade
do aproveitamento do crédito de PIS e Cofins em períodos subsequentes,
sustenta que ao fazê-lo, o contribuinte deveria recalcular os tributos
devidos em cada período de apuração e retificar as declarações entregues
à Receita Federal.
A Recorrente, por sua vez, sustenta a possibilidade de utilização
extemporânea, isto é, em mês subsequentes, de crédito não aproveitado
em determinado mês. Sustenta que, nos termos das diversas decisões
preferidas pela CSRF do CARF, o crédito relativo a tais contribuições
poderia ser aproveitado sem a demanda da retificação do DACON.
Sobre o aproveitamento extemporâneo de créditos, destaca-se que a
necessidade de retificação das declarações originais tem como fundamento
o fato de que, o contribuinte, ao assim proceder, é capaz de comprovar o
não aproveitamento em duplicidade do crédito pleiteado.
Não se nega a importância de tal preocupação. A retificação, porém, não
pode ser considerada como a única forma de demonstração inequívoca de
que o aproveitamento, afora do mês em que o gasto foi incorrido, não teria
gerado um duplo aproveitamento de créditos.
No presente caso, como reconhecido pela própria autoridade de origem
em seu despacho decisório, a contribuinte além de apresentar relação com
Notas fiscais relativas às aquisições de bens do Ativo Imobilizado realizadas
ao longo dos meses de 2010 e 2011, não registrou qualquer crédito nos
Fl. 371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.805 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.721971/2014-01
4
meses de aquisição, tendo considerado tão-somente o valor total em
dezembro de 2011, conforme tabela elaborada a seguir:

Da referida tabela, elaborada pela própria autoridade fiscal, é altamente
provável que tais créditos não tenham sido utilizados anteriormente, em
outros períodos. O documento mencionado, contudo, apesar de constituir
forte indício da não utilização do referido crédito em momento anterior,
não pode ser utilizado para lastrear um eventual provimento do Recurso
ora analisado.
Diante de todo o exposto, existindo ainda possíveis dúvidas a respeito do
direito creditório da contribuinte, proponho a conversão do presente em
diligência, nos termos do art. 29 do Decreto no 70.235/72, para que a
Unidade de Origem:
(i)
verifique o valor do direito creditório – caso existente – referente a
cada mês, à semelhança do realizado no item 9 do despacho decisório.
(ii)
considere em sua avaliação, as notas fiscais juntadas aos autos, a fim
de validar a conformidade dos gastos incorridos ao conceito de insumo,
segundo os critérios da essencialidade ou relevância, em conformidade
com o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça em
julgamento do Recurso Especial no 1.221.170/PR, na Nota SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF e Parecer Normativo Cosit no 5, de 17 de
dezembro de 2018;
(iii) intime a Contribuinte para, querendo, apresentar manifestação sobre
o resultado no prazo de 30 (trinta) dias.
Concluída a diligência, com ou sem resposta da parte, retornem os autos a
este Colegiado para julgamento.

Fl. 372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.805 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.721971/2014-01
5
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o julgamento em
diligência.
Assinado Digitalmente
Lazaro Antônio Souza Soares – Presidente Redator

Fl. 373
DF CARF MF
Original